Tribunal: TJPA
Processo: 0005658-71.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0005658-71.2011.8.14.0028

APELANTE: MARIA APARECIDA BRANDALISE, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA, JEROLINO JOSE DA SILVA, DELICIO DA LUZ CARDOSO, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES

SUSCITANTE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELADO: ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, MARIA APARECIDA BRANDALISE, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, DELICIO DA LUZ CARDOSO, JEROLINO JOSE DA SILVA, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA

SUSCITADO: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0005658-71.2011.8.14.0028

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

INTERESSADOS: A
PELANTES - MARIA APARECIDA BRANDALISE, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA, JEROLINO JOSE DA SILVA, DELICIO DA LUZ CARDOSO, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES

Advogados do(a) APELANTE: JONAS TAVARES DIAS - MA4397-S, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES - TO2898-A
Advogado do(a) APELANTE: JONAS TAVARES DIAS - MA4397-S
Advogado do(a) APELANTE: MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES - TO2898-A
Advogado do(a) APELANTE: MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES - TO2898-A

INTERESSADOS

- APELADO: ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS, ESPOLIO DE CLAUDIOMIR ORTH, MARIA APARECIDA BRANDALISE, ANTONIA VIEIRA DE SOUSA, ANTONIO SOUSA NETO, DELICIO DA LUZ CARDOSO, JEROLINO JOSE DA SILVA, MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES, MARIA DE FATIMA SILVA VERAS, ROSA CHAVES DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: JONAS TAVARES DIAS - MA4397-S
Advogado do(a) APELADO: JONAS TAVARES DIAS - MA4397-S
Advogado do(a) APELADO: MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES - TO2898-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INGRESSO DO MUNICÍPIO DE ULIONÓPOLIS NA LIDE. SÚMULA 637 DO STJ. INGRESSO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL.

1-

Nos termos da súmula 637 do STJ, “
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
.”.

2-

Com ingresso na lide do Município de Ulianópolis, a demanda que outrora tramitava nas Turmas de Direito Privado deve ser encaminhada as Turmas de Direito Público, considerando os termos do art. 31, §1º, XIII do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

3-

Declarada a competência da Turma de Direito Público os autos devem ser encaminhados ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, competente para relatoria do feito.

4-

Conflito conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como suscitante a Douta DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE e, na condição de suscitado, o Eminente DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Na origem, fora ajuizada AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em que o juízo primevo julgou improcedente o pleito autoral.

Ato contínuo, houve o manejo de apelação e recurso adesivo pelas partes apreciados por esta E. Corte de justiça, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO N CPC. O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

LUSÍMIRIA EDITE DE SOUZA interpôs Embargos de Declaração com Efeitos Suspensivo e Modificativo, estes, pendentes de apreciação.

Após a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, o Município de Ulianópolis apresentou manifestação requerendo seu ingresso na lide e pleiteando a nulidade do processo considerando a existência de interesse municipal, tendo em vista ter sido construída no local uma escola pública em favor da comunidade (ID 4382493, págs. 43/47).

Considerando o pedido de intervenção do Município de Ulionópolis, a então relatora Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE determinou a remessa dos autos para as Turmas de Direito Público, consoante a seguinte decisão:

Vistos etc.

Considerando a petição de fls. 1168/1170, na qual o Município de Ulianópolis requer a sua intervenção no feito na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento que a causa envolve interesse público, suscitando a aplicação da Súmula n. 637, do STJ.

Assim, compete à uma das Turmas de Direito Público decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, do Município, nos termos do art. 31, §1º,XIII do Regimento Interno deste E. TJPA.

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(...)

§1º. Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XIII – direito público em geral.;

REDISTRIBUA-SE o presente feito.

À Distribuição.

Belém, 31 de julho de 2020.

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que determinou o seguinte:

Tendo em vista a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção deste Desembargador em compor uma das Turmas e Seção de Direito Público, REDISTRIBUA-SE o presente feito, por tratar-se de matéria de direito privado.

À Distribuição

Belém, 16 de abril de 2021.

Por outro lado, ao receber de volta os autos, a Eminente Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE suscitou o presente conflito.

Manifestação do Ministério Público pelo provimento do presente conflito com a declaração de competência das Turmas de Direito Público.

Após redistribuição dos autos, coube à minha relatoria o feito.

É o sucinto relatório.

VOTO

DA

ANÁLISE

DO

CONFLITO

O cerne do presente conflito é determinar se o ingresso na lide do Município de Ulionópolis é suficiente para determinar a redistribuição de um processo para as Turmas de Direito Público.

Em análise aos envolvidos no presente conflito de competência, constato que assiste razão a Desa. suscitante.

O Município de Ulionópolis requereu seu ingresso na lide nos termos sedimentados pela súmula 637 do STJ,
in verbis
: “
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
.”.

Assim sendo, considerando que o presente caso se trata de ação possessória e considerando a manifestação expressa do ente público acerca de seu interesse para intervir no feito, mesmo que em grau recursal, correto o entendimento da Des. Suscitante.

Deste modo, havendo o ingresso da lide do ente público não há como afastar a competência das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal, em respeito a expressa norma regimental:

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XIII - direito público em geral

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente a Turma de Direito Público para processar e julgar o feito, determinando o encaminhamento ao seu Relator, Eminente Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Oficie-se aos eminentes Juízes, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo declarado competente.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2023